Tribunal: TJES
Processo: 0000148-31.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-31.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MYCHELL PEREIRA DE FREITAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIOS DIVERSOS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006. A defesa requer a absolvição do réu por insuficiência probatória, alegando invalidade dos exames médicos e ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, o reconhecimento da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade delitiva diante da alegada invalidade dos exames médicos apresentados; (ii) estabelecer se a autoria do delito pode ser confirmada a partir da palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime de lesão corporal é demonstrada por exames médicos, boletim de ocorrência e demais documentos idôneos, sendo dispensável a produção de laudo pericial formal quando outros meios de prova comprovam a ocorrência do delito, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal.

A palavra firme, coerente e harmônica da vítima, corroborada por prova testemunhal e documental, constitui meio probatório suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica, especialmente diante da clandestinidade típica dessas condutas.

Os depoimentos da testemunha que prestou socorro à vítima e do policial militar que atendeu a ocorrência reforçam a veracidade da narrativa acusatória e a compatibilidade das lesões constatadas com a dinâmica dos fatos descritos.

A versão defensiva apresentada pelo réu mostra-se isolada e inverossímil, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios, sendo compatíveis as lesões por ele apresentadas com a tentativa de defesa da vítima.

A legítima defesa não se configura, pois ausente agressão injusta atual ou iminente praticada pela vítima, bem como inexistente o uso moderado dos meios necessários, tendo o réu iniciado a agressão de forma desproporcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 13, e art. 25; Código de Processo Penal, arts. 158 e 167; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.881.551/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 06.09.2022, DJe 12.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; TJES, APCr nº 0001401-90.2016.8.08.0061, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, Segunda Câmara Criminal, j. 24.03.2021; TJES, APCr nº 0012302-88.2018.8.08.0048, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 19.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000148-31.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MYCHELL PEREIRA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MYCHELL PEREIRA DE FREITAS
, inconformado com a r. sentença registrada no Id. 16421480, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

“
[...] no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 17h33min, na rua do material de construção “Construmar", n. 46, e, frente ao CMEI Gabriel Peçanha, distrito de Itaipava, neste município, o denunciado MYCHELL PEREIRA DE FREITAS, agindo de forma livre, consciente e voluntária, no âmbito da unidade doméstica, descumpriu medidas protetivas de urgência, bem como ofendeu a integridade física de sua companheira, ALBANIZA TEODORO DE AMORIM PIFFER. Conforme apurado durante as investigações, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, sob efeito de álcool, no interior da residência em que convivia com a vítima, a agarrou pelo cabelo e lhe desferiu socos e tapas na cabeça e na face, provocando, assim, as lesões descritas no laudo de fl. 11. Destaque se que, na oportunidade dos fatos ora narrados, o denunciado descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor nos autos n. 0000034 92.2023.8.08.0026, as quais determinavam, dentre outras medidas, o afastamento do lar conjugal. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto para cumprimento de pena.

Ao apresentar razões recursais no Id. 16421888, a douta Defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação. Argumenta a ausência de materialidade delitiva, por considerar que os documentos médicos juntados aos autos não se configuram como laudos periciais válidos e são ilegíveis, em violação aos artigos 158 e 167, do Código de Processo Penal. No que tange à autoria, alega que a palavra isolada da vítima não encontra respaldo em outras provas, ao passo que o próprio apelante apresentava lesões. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Inicialmente, verifico que a defesa se insurge contra a condenação do apelante no crime de lesões corporais, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, tendo em vista a suposta ausência de prova da materialidade por invalidade dos exames médicos.

Como é sabido, de acordo com o art. 158, do Código de Processo Penal, em crimes que deixam vestígios, é necessário documento que os ateste, de modo a comprovar a materialidade. Contudo, a produção de laudo pericial formal não é indispensável para a condenação, desde que a ocorrência do delito possa ser provada por outros meios idôneos, conforme expressamente excepciona o artigo 167, do mesmo diploma legal. Vejamos o entendimento jurisprudencial pacífico sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Assim, o argumento trazido pela defesa, por si só, não é capaz de afastar a condenação do apelante.

Isso porque, das provas dos autos, verifico que as lesões corporais na vítima foram suficientemente atestadas por meio dos Exames de Lesão Corporal (fls. 14 e 25v do Id. 16421479), do Boletim Unificado (fls. 17/18 do Id. 17110623) e da robusta prova testemunhal colhida durante toda a persecução penal, que se mostraram coerentes e harmônicas entre si.

Vale dizer que é possível extrair do laudo de lesões corporais que houve ofensa à integridade física da vítima, que se deu por meio de “soco”.

A esse respeito, a vítima
ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER
, em suas declarações prestadas tanto em sede policial quanto em juízo, descreveu com detalhes a dinâmica dos fatos:

“
[...] que a declarante é companheira de Michel a cerca de 05 meses em uma residência alugada pela declarante; que na data de hoje a declarante relata que na data de hoje foi agredida por Mychell Pereira de Freitas; que quando chegou em casa do serviço teve uma discussão com Mychell que estava alcoolizado; [...] que quando conseguiu entrar na residência Mychell partiu para cima da declarante e começou a agredir a declarante com tapas e socos na cabeça; que ele pegou a declarante pelo cabelo a acertou socos no nariz e no maxilar do lado esquerdo do rosto da declarante; que a declarante conseguiu se desvencilhar das agressões e saiu da residência; [...] que quando entrou novamente na residência Mychell passou a agredir a declarante novamente com socos; que a declarante enquanto estava sendo agredida e puxada pelo cabelo tentou se livrar das agressões arranhando o rosto Mychell; que apenas tentava se proteger e não tinha intenção de agredi lo [...]”.

Em audiência de instrução e julgamento, a vítima confirmou integralmente a narrativa, reiterando que o réu a perseguiu e, ao conseguir entrar em casa, foi agredida, ratificando a consistência de seu relato.

A testemunha
RONEI MATIAS DE ANDRADE
, na esfera policial, narrou que, embora não tenha presenciado as agressões, socorreu a vítima na ocasião, a levando ao hospital. Na oportunidade, ainda salientou que é de conhecimento da comunidade que o acusado costuma agredir a vítima. Confira-se o que se segue:

“
QUE hoje por volta das 14h a senhora ALBANIZIA TEODORO DE AMORIN PIFFER ligou para o declarante informando estar sendo agredida por MICHEL PEREIRA DE FREITAS; QUE imediatamente foi a residência do casal; QUE ao chegar na residência ALBANIZIA TEODORO DE AMORIN PIFFER relatou que foi agredida; QUE ALBANIZIA TEODORO DE AMORIN PIFFER apresentava lesões rosto e na cabeça; [...] QUE é de conhecimento da comunidade que MICHEL PEREIRA DE FREITAS costuma agredir ALBANIZIA; QUE ALBANIZIA foi hospitalizada para ser atendida; [...] QUE pelo que tomou conhecimento e pelo que acompanhou dos fatos, acredita que as alegações ALBANIZIA são verdadeiras [...]”.

Em juízo, a referida testemunha confirmou a declaração acima, corroborando ter socorrido a vítima ao hospital.

Já o Policial Militar
BRUNO PIRES DA SILVA
, na esfera policial, assim consignou quanto aos fatos, depoimento esse confirmado em juízo:

“
QUE acompanhou seu colega de serviço quando no dia 16 de fevereiro por volta da 17 36h a 4586 composta pelos militares soldado VIMERCATI e soldado Pires foi acionada para atender uma ocorrência no bairro de Itaipava [...]; que ao chegar no local a guarnição foi recepcionada pelo senhor RONEI MATIAS DE ANDRADE (um amigo da solicitante a senhora ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER), que logo nos informou que havia levado a senhora ALBANIZIA ao HOSPITAL MENINO JESUS para atendimento médico e que o agressor, o senhor MICHEL PEREIRA DE FREITAS estava dentro da casa dormindo [...]”.

Por sua vez, em seu interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que a vítima o teria agredido com um cabo de vassoura enquanto dormia, e que apenas a segurou para se defender. Alega que as lesões que possuía no ouvido foram causadas pela ofendida.

Diante das provas acima citadas, verifico que é perfeitamente possível confirmar a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, na medida em que a palavra da vítima foi amplamente corroborada pelos documentos médicos, pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos da testemunha e do policial que atendeu a ocorrência.

A versão do réu, por outro lado, mostra-se isolada e inverossímil, especialmente porque a lesão que apresentava é compatível com a narrativa da vítima de que tentou se defender das agressões arranhando-o.

Nessa linha, é imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorreu à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontrava. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021).

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

Igualmente, não merece prosperar a tese de legítima defesa.

Para a configuração de tal excludente de ilicitude, é imprescindível a demonstração de uma agressão injusta, atual ou iminente, e uma repulsa com o uso moderado dos meios necessários, nos termos do artigo 25, do Código Penal.

No caso concreto, a prova oral demonstra que foi o apelante quem iniciou a ofensiva de forma desproporcional, com socos e puxões de cabelo, afastando por completo a moderação exigida pela lei. A conduta do réu configurou um ataque, e não uma defesa.

Portanto, comprovada a prática da lesão corporal em face da vítima pelo seu companheiro, ora recorrente, não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 3 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)